Tribunal: TJES
Processo: 5005270-81.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-81.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUIZADOS ESPECIAL. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RESP 2050583/ES. MANTIDA A TESE DO IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
Hipótese em que se discute a competência para processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

2. Diante do não conhecimento do Recurso Especial n. 205083/ES pelo Col. STJ prevalece a tese definida pelo Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0013406-65.2018.8.08.0000, que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo com competência fazendária, a 1ª Vara Cível de Itapemirim.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES
, 20 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005270-81.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM
face a remessa pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
nos autos da autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória” nº 5000858-63.2023.8.08.0026
manejada por MARIA DAS GRAÇAS SILVA PORTO em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo a internação compulsória de
José Ronildo Cavalcante Silva
.

Inicialmente distribuído perante o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim, foi proferida decisão (Id 36263586) declarando a incompetência absoluta do juízo, com fundamento na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, salientando que o C. STJ não conheceu do REsp nº 2050583/ES interposto no bojo daqueles autos.

Após, recebidos os autos na 1ª Vara Cível de Itapemirim, foi proferida decisão (Id 41070848) suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, sob o argumento de que a Vice-Presidência deste Eg. Tribunal atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto em face do acórdão do Tribunal Pleno que julgou o IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, considerando o valor da causa, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem, inicialmente, registro que deixei de solicitar informações aos juízos suscitado e suscitante, porquanto os fundamentos apresentados no bojo das decisões que instruem o presente conflito são suficientes para dirimir a controvérsia.

Dito isso, cinge-se no presente conflito de competência a controvérsia a respeito da competência para processar e julgar as ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

A decisão do Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça que atribuiu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0013406-65.2018.8.08.0000, autorizando
“o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa”
não mais subsiste
, diante do exercício do juízo de admissibilidade definitivo realizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
não conheceu do Recurso Especial
em referência por meio de Decisão Monocrática proferida em 29/09/2023.

Em seguida, interposto recurso de Agravo Interno, foi
mantida a decisão que não conheceu do Recurso Especial
. Confira-se a ementa do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.

II - A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos seguintes fundamentos: "10. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação: "Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica".

III - O julgamento ocorreu em abstrato, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 987 do CPC/2015, estando ausente o requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", consoante julgamento da Corte Especial REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

IV - Agravo interno improvido. (STJ; AInt no REsp Nº 2050583/ES; Segunda Turma; Relator Ministro Francisco Falcão; Julg: 26/02/2024; DJe: 28/02/2024)

Portanto, está definida a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça que fixou a competência das varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de internações voluntárias, involuntária e compulsória.

No mesmo sentido, trago à colação recente entendimento deste Órgão Fracionário:

[..] 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021). 3. Posteriormente, nos autos do IRDR, foi interposto Recurso Especial, ao qual foi atribuído efeito suspensivo em decisão proferida pelo ilustre Vice-Presidente deste e. TJES e publicada em 27/09/2022, possibilitando o ajuizamento das ações de internação compulsória tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. A decisão monocrática se refere ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação das competências já definidas com base na tese fixada no IRDR. 4. Entretanto, em 29/09/2023 foi proferida decisão pelo c. STJ não conhecendo o referido Recurso Especial, mantendo, portanto, a tese deste e. Tribunal de Justiça, que fixou que compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo Suscitado. (TJES; Conflito de competência Cível 5004397-18.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; julgado em 29/02/2024)

Diante do exposto,
conheço do conflito de competência e declaro competente o Juízo Suscitado da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES para o regular processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer nº 5000858-63.2023.8.08.0026.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.